Tribunal: STF
Processo: RE 1307624
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Extinção de punibilidade independente do pagamento da multa imposta. Possibilidade. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Recurso Especial nº 1.519.777/SP. Pena pecuniária considerada dívida de valor, desse modo possui caráter extrapenal. Artigo 51 do Código Penal, nova redação dada pela Lei nº 9.268/1996. Agravo provido”. (pág. 2 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, c, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:
    “[...] Extrai-se do Recurso Especial em comento que a Lei nº 9.268/96, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, vetou a possibilidade de conversão de pena de multa em prisão, no caso de seu inadimplemento, transformando-a em dívida de valor a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Deste modo, a sanção pecuniária passou a ter caráter extrapenal, cuja legitimidade para execução é da Fazenda Pública. 
    Tendo em vista o novo entendimento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fim da execução da pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), extingue-se o direito de punir do Estado, devendo a execução da multa ser feita pela Fazenda Pública. [...]
    Desse modo, a extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente do seu adimplemento, decorre diretamente da exegese inserta no artigo 51, do Código Penal, preceito este que passou a reconhecer o caráter extrapenal da sanção pecuniária”. (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 5). 
    Verifico que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal e Lei 9.268/1996). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Não pagamento da pena de multa. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, CF/88. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a alegada transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.094.079-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. PENA DE MULTA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 877.777-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.18.774 AgR-segundo/SP, da minha relatoria).
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.098.379/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.080.887/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.070.829/SP, Rel. Min. Celso de Melo e ARE 953.810/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator